Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRISÃO DECRETADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa a assegurar a vida do alimentando; presta-se ao cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado, e deve se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.

2. Réu que, intimado, não efetua o pagamento da dívida e limita-se a alegar incapacidade financeira, possível o decreto de prisão civil do executado/agravado prevista no art. 528 do CPC. A oferta de parcelamento não é suficiente a afastar o decreto de prisão, já que depende da anuência da parte credora (art. 314 do Código Civil), o que não se deu.

3. O não pagamento no prazo do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, conforme disposto no art. 528, § 7o do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.